Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600200-48.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-PODE / 15-MDB /
Órgão julgador: RECORRENTE: Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-PODE / 15-MDB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
12/03/2021
Número: 0600200-48.2020.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600200-48.2020.6.16.0051
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600200-48.2020.6.16.0051,
aliado à manifestação do MPE e com fundamento no art. 36, § 4º da Lei nº 9.504/97 e Resolução TSE
nº 23.610/2019, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de condenar os Representados, de
forma solidária: a) ao pagamento de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) Às obrigações
de fazer e não fazer, consistentes em retirar a propaganda irregular, e não a utilizar novamente.
(Representação Eleitoral com pedido Liminar ajuizada pela Coligação Morretes como deve ser em
face de Coligação Morretes Não Pode Parar, O Trabalho Tem Que Continuar (PODEMOS, MDB,
PSDB, PTB), Moacir Aguiar, Marlos Fabiano Do Carmo, Anderson Roberto Cagni, com fulcro na
legislação de regência, especialmente nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 c/c os
arts. 17 e seguintes da Resolução 23.608/TSE e outros dispositivos do Código Eleitoral (CE),
alegando, em síntese, que os Representados têm realizado propaganda eleitoral irregular, em
suposta violação dos arts. 11 e 12 da supracitada Lei. têm realizado propaganda eleitoral irregular
em automóveis, consistente em omitir a legenda de todos os partidos políticos que integram a
coligação majoritária e o nome do candidato a vice-prefeito, de modo claro e legível, em tamanho
não inferior a 30% do nome do titular.). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-
PODE / 15-MDB / 14-PTB / 45-PSDB (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
MOACIR AGUIAR (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
MARLOS FABIANO DO CARMO (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
ANDERSON ROBERTO CAGNI (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD
(RECORRIDO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
DELCIO VALENTINO ROBASSA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28136
566
10/03/2021 19:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.322
RECURSO ELEITORAL 0600200-48.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: Morretes não pode parar: o trabalho tem que contnuar 19-PODE / 15-MDB /
14-PTB / 45-PSDB
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRENTE: MOACIR AGUIAR
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRENTE: MARLOS FABIANO DO CARMO
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRENTE: ANDERSON ROBERTO CAGNI
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRIDO: MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0096862
ADVOGADO: DELCIO VALENTINO ROBASSA
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0070286
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020
–
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR – CARGO MAJORITÁRIO
– ADESIVOS – OMISSÃO DO NOME
CANDIDATO A VICE- PREFEITO -
ILEGALIDADE
-
RECURSO
DESPROVIDO.
1. O § 4°, do artigo 36, da Lei nº
9.504/1997, estabelece a obrigatoriedade
de as propagandas eleitorais dos cargos
majoritários veicularem tanto o nome do
futuro titular como o do seu vice,
conforme se depreende do uso do
advérbio “também”.
Num. 28136566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019013687100000027354942
Número do documento: 21031019013687100000027354942

2. O colendo Tribunal Superior Eleitoral já
assentou o entendimento de que a multa
constante no § 3°, do artigo 36, da Lei nª
9.504/1997, aplica-se às infrações do §
4°, conforme o Recurso Especial Eleitoral
nº 16850, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge
Mussi, Publicação: DJE - Diário de
justiça
eletrônico,
Data
15/05/2018,
Página 34.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MORRETES
NÃO PODE PARAR, O TRABALHO TEM QUE CONTINUAR” (PODEMOS, MDB,
PSDB, PTB); MOACIR AGUIAR; MARLOS FABIANO DO CARMO e; ANDERSON
ROBERTO CAGNI em face da sentença prolatada pelo Juízo da 051º Zona Eleitoral de
Morretes/PR (ID. 16924566) que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular condenando os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Em razões recursais (ID. 15983266), os recorrentes sustentam, em síntese,
a ausência de provas de que produziram a propaganda impugnada, bem como que não
houve demonstração das datas em que as fotografias foram retiradas. Aduzem que não
houve afronta a isonomia do pleito. Por fim, requerem a reforma da sentença para julgar
improcedente a representação.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID. 16925266), requerendo o
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20904316) opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral.
É o relatório.

Num. 28136566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019013687100000027354942
Número do documento: 21031019013687100000027354942

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 051º Zona Eleitoral
de Morretes/PR que julgou procedente o pedido veiculado na representação por
propaganda eleitoral irregular, por entender que houve irregularidade nos adesivos
utilizados pelos representados.
O núcleo da controvérsia recursal a ser enfrentada nos presentes autos
cinge-se em definir se há irregularidade no uso de adesivos sem a indicação do nome
do candidato a Vice-Prefeito.
Para melhor inteligência da lide, ilustra-se, a título exemplificativo, as
seguintes imagens colacionadas pelo representante:
Num. 28136566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019013687100000027354942
Número do documento: 21031019013687100000027354942

Num. 28136566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019013687100000027354942
Número do documento: 21031019013687100000027354942

Assim, constata-se de plano que a propaganda encontrava-se em
desconformidade com o disposto nos art. 36, § 4°, da Lei no 9.504/1997, pois os
adesivos do candidato a Prefeito omitiram o nome do candidato a vice-Prefeito, o que
atrai a aplicação da multa prevista no § 3º do artigo 36 do mesmo diploma normativo.
Com efeito, estabelecem os dispositivos legais mencionados:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§ 3 A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
o
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
§ 4 Na propaganda
deverão constar,
,
o
dos candidatos a cargo majoritário
também os
ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em
nomes dos candidatos a vice
tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

De acordo com o alcance da norma legal transcrita, tenho que as
informações obrigatórias que devem constar das propagandas eleitorais visam a manter
o eleitorado informado quanto ao nome daqueles que eventualmente irão assumir o
cargo eletivo.
Nesse sentido, o § 4°, do artigo 36, da Lei no 9.504/1997, estabelece a
obrigatoriedade de as propagandas eleitorais dos cargos majoritários veicularem tanto o
nome do futuro titular como o do seu vice, conforme se depreende do uso do advérbio
“também”.
O intuito da lei não é só de impedir que o nome do vice seja omitido, mas
também o de assegurar que o eleitor saiba exatamente em quem está votando para
ambos os cargos, é o direito à informação, conhecer quem são os principais atores
envolvidos no processo eleitoral.
Caso fosse a intenção do legislador com o § 4° resguardar apenas o nome
dos candidatos a vice, ter-se-ia de considerar lícita a propaganda eleitoral dos cargos
majoritários que constassem apenas o nome do vice, porquanto não haveria outra
norma eleitoral a exigir a presença do nome do pretenso titular.
Quanto à incidência da multa constante no § 3°, o colendo Tribunal
Superior Eleitoral já assentou o entendimento de que ela se aplica às infrações do § 4°
(Recurso Especial Eleitoral nº 16850, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 15/05/2018, Página 34).
Num. 28136566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019013687100000027354942
Número do documento: 21031019013687100000027354942

Com maior razão, haja vista que a redação do aludido § 3º ser clara no
sentido de que a multa ali prevista deve ser aplicada à violação das hipóteses
registradas em todo o artigo.
Em relação às alegações trazidas em recurso, anoto que a fotografia
contendo o material impugnado e jornal datado de 29/09/2020 comprova que a
propaganda foi veiculada durante o período eleitoral.
Outrossim, as regras atinentes à propaganda eleitoral são de caráter
objetivo, não exigindo qualquer demonstração de influência no pleito.
Por fim, no que se refere à responsabilidade dos recorrentes pela
confecção da propaganda, entendo que o fato dos adesivos conterem hashtag
(#emfrentecommarajá) amplamente utilizada na campanha eleitoral dos recorrentes
comprova, suficientemente, a responsabilidade deles pelo material impugnado (id.
16925266 – p. 4).
Nesse trilhar, incide ao caso a multa insculpida no § 3º do art. 36 da Lei das
Eleições, sendo que, na sua respectiva cominação, devem ser observados os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, o que restou atendido na espécie, eis que a multa
foi aplicada em seu mínimo legal.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, negar provimento ao recurso.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600200-48.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MORRETES NÃO PODE PARAR: O
TRABALHO TEM QUE CONTNUAR 19-PODE / 15-MDB / 14-PTB / 45-PSDB -
RECORRENTE: MOACIR AGUIAR - RECORRENTE: MARLOS FABIANO DO CARMO -
RECORRENTE: ANDERSON ROBERTO CAGNI - Advogado dos RECORRENTES: CARLOS
EDUARDO FERLA CORREA - PR0037505 - RECORRIDO: MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL
Num. 28136566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019013687100000027354942
Número do documento: 21031019013687100000027354942

/ 40-PSB / 55-PSD - Advogados do RECORRIDO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759,
DELCIO VALENTINO ROBASSA - PR0096862, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO -
PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- PR0036343, REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR0070286, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.03.2021.
Num. 28136566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/03/2021 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031019013687100000027354942
Número do documento: 21031019013687100000027354942